Tribunal: STF
Processo: RHC 226426
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Priscila dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. O Tribunal a quo – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica a atividades criminosas. Esse contexto fático afasta a pretendida incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 744.020 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CARACTERIZADA HABITUALIDADE DA PRÁTICA CRIMINOSA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena, afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação da recorrente às atividades criminosas, valendo destacar, no ponto, fragmento de referida decisão:



    Na espécie, não obstante a paciente seja tecnicamente primária, verifico que as instâncias ordinárias entenderam indevida a incidência da causa de diminuição, com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ela fazia do tráfico seu meio de subsistência, haja vista a apreensão de caderno com anotações relativas ao comércio habitual de drogas, balança de precisão, quantia em dinheiro, além de grande quantidade de drogas (6.465,25 g de maconha e 214,71 g de cocaína). (grifei)



    Como se vê, a quantidade de entorpecentes apreendidos com a ora recorrente (6.465,25g de maconha e 214,71g de cocaína) não foi utilizada isoladamente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto em que ocorrida a apreensão, foi empregado pelas instâncias de origem como dado indicativo da sua dedicação às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    É importante salientar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar, ainda, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    (RHC 193.149, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, para a modificação do entendimento de que a paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    Destaque-se, por fim, que deste entendimento não divergiu a Procuradoria-Geral da República (com meus grifos):



    10. [...] foi negada a aplicação do disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com base nas provas exibidas, que revelam a dedicação da recorrente, de maneira ostensiva e habitual, a atividades criminosas. Esse elemento fático não pode ser revisitado, nem afastado, nos restritos limites de análise dos fatos e provas, ínsito ao habeas corpus.



    [...]



    12. Este entendimento encontra repercussão na jurisprudência pacífica do Pretório Excelso, que interpreta a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), como aplicável, tão somente, a pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um modo de vida. 



    13. No caso específico dos autos, como dito acima, está cabalmente demonstrada a dedicação da recorrente ao comércio de entorpecentes, haja vista a apreensão de caderno com anotações relativas ao comércio habitual de drogas, balança de precisão, quantia em dinheiro, além de grande quantidade de drogas (6.465,25 g de maconha e 214,71 g de cocaína), como revela o seguinte trecho do julgamento prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, citando trecho do julgamento da Corte de origem, às fls. 101 (e-PGR):



    [...]



    14. Nessa esteira de compreensão, precedente desse Colendo Supremo Tribunal Federal: “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente